Tribunal: TJSP
Processo: 2044512-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Ação redibitória e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Tutela de urgência. Decisão de condicionamento da suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária do bem adquirido à prestação de caução idônea. Insurgência dos autores.
- Prestação de caução. Garantia contra eventuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Ação redibitória e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Tutela de urgência. Decisão de condicionamento da suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária do bem adquirido à prestação de caução idônea. Insurgência dos autores.
- Prestação de caução. Garantia contra eventuais prejuízos que possa sofrer o credor. Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.